Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732387-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA contra decisão de ID 242654814, que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo DISTRITO FEDERAL (processo no 0707847-88.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante, não reconhecendo o excesso de execução. Preparo regular conforme certidão de ID 74825338. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora